Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. Entende-se provada a materialidade e a autoria do crime de furto à residência, tendo em vista as imagens de vídeo do local do crime; o exame de perícia local, que atesta o arrombamento da porta da residência e o furto de itens da vítima; o laudo de perícia papiloscópica, que comprova a presença de impressão digital de um dos acusados no local do crime; o laudo de comparação facial, que confirma a identidade de um dos acusados; bem como os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. De acordo com a jurisprudência deste TJDFT, havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, caracteriza os maus antecedentes, o que justifica a exasperação da pena-base. Deve incidir a atenuante de menoridade relativa se o autor do crime, ao tempo do fato, era menor de 21 anos, em conformidade com o disposto no artigo 65, inciso I, do Código Penal. A avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais – consequências do crime e maus antecedentes – é apta a justificar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.